Tribunal: TJBA
Processo: 8047057-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047057-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO SOUSA Advogado(s): DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. A aprovação de candidato fora do número de vagas ofertadas no edital de concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 784). A configuração de preterição arbitrária e imotivada, capaz de transformar a expectativa em direito subjetivo à nomeação, depende da demonstração inequívoca de que as contratações temporárias realizadas substituíram, em número e atribuições, os cargos previstos no certame e alcançaram a posição do candidato. No caso concreto, os documentos acostados aos autos não evidenciam de forma cabal que as contratações precárias substituíam os cargos objeto do concurso, mostrando-se insuficientes para caracterizar a exceção firmada no Tema 784 do STF. A tutela provisória de urgência pleiteada possui natureza satisfativa, com esgotamento do objeto da ação, sendo vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, e pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. “A mera aprovação fora do número de vagas previstas no edital não confere direito subjetivo à nomeação. 2. A existência de contratações precárias só configura preterição arbitrária e imotivada se houver prova cabal de que substituem o cargo pretendido e alcançam a posição do candidato.” Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15.04.2016 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 61720/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no RMS 64610/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 02.09.2024. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047057-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO SOUSA e como agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .